Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701853-36.2020.8.07.0000 Agravante: PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A Agravada: NAYHARA RODRIGUES CAFUNDO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor por NAYHARA RODRIGUES CAFUNDO —, deferiu a gratuidade de justiça e concedeu a liminar pleiteada, ao fundamento de que a rescisão unilateral dos contratos de planos privados de assistência à saúde, seja ele coletivo por adesão ou empresarial, deve obedecer a necessária notificação do estipulante e do consumidor com antecedência mínima de sessenta dias, com fulcro no art. 17, P. U., da Resolução no 195/2009 da ANS. Nas razões de Id. Num. 13935211, pág. 1/30, a Porto Seguro – Seguro Saúde S/A, alega, em breve síntese, que a suspensão e o cancelamento do contrato em questão conta com previsão expressa no contrato firmado com o estipulante, inclusive existindo cláusula que dispensa a notificação, seja judicial ou extrajudicial do estipulante. Assevera que nos casos de inadimplência, é aquele quem deu causa (o Estipulante) que deve despender recursos para o tratamento da agravada, de forma que o prestador de serviço (Seguradora) fica desobrigada perante o estipulante e os segurados (Consumidores). Acrescenta que a inadimplência da estipulante era perceptível por parte dos empregados da estipulante (2a ré) e que diante disso, inclusive, o pai da agravada, que é o titular do seguro, já havia despendido recursos particulares para que o tratamento da sua filha não fosse suspenso ou cancelado. Requer assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja indeferida a tutela antecipada requerida em seu desfavor, considerando que a empresa estipulante (2a Ré – Arcoenge Engenharia LTDA) é quem deve arcar com o tratamento da autora/agravada. Preparo regular (13931245, pág. 1). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de antecipação de tutela recursal, a agravante reitera os fundamentos de mérito para dar robustez à probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao dano grave, de difícil ou impossível reparação, aduz que a estipulante dificilmente indenizará as perdas e danos, o que pode resultar na irreversibilidade prática das despesas que desembolsará para a realização do tratamento da agravada. Em tempo, considerando os elementos de prova apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a petição inicial da ação cominatória, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que não se está discutindo autorização de novo tratamento, ou de nova enfermidade, e sim a continuação de tratamento de câncer no pâncreas da filha de 29 (vinte e nove) anos do titular do seguro, que é, por sua vez, empregado da estipulante (Arcoenge). O tratamento teria sido, inclusive, objeto de outra ação judicial na qual foi firmada transação e homologado acordo para fornecimento de tratamento, entre OUT/2018 (Ajuizamento) e ABRIL/2019 (Homologação). O suposto inadimplemento da Arcoenge é apenas a partir de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Nesse aspecto, em que pese a inadimplência da estipulante, como dito alhures, ao menos nessa fase de cognição sumária, a seguradora, conhecendo a realidade de tratamento em curso, que é da maior gravidade e envolve risco de vida, deveria, sem sombra de dúvidas, ter enviado notificação pessoal ao titular do seguro (consumidor) notificando-o da iminente possibilidade de suspensão/cancelamento do serviço de assistência à saúde. Ainda que nesse momento de análise recursal não seja possível realizar o juízo quanto a motivação que atraí ou afasta a incidência do art. 17 da Resolução no 195/ANS, há, no caso concreto, no mínimo, uma ofensa direta ao direito fundamental e básico à vida do consumidor, consagrado no art. 1o, III e 5o, caput, da Constituição Federal/88, bem como no art. 6o, I, do CDC. Por fim, destaco que o argumento utilizado a fim de que fosse comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é pouco substancial e de natureza amplamente abstrata/genérica, eis que não há indicação de ausência de bens, falência, recuperação judicial, ou qualquer outro fato indicativo de dificuldade futura para o exercício regular do direito de regresso contra a estipulante. No ponto, por amor ao debate, inclusive, é importante destacar que se há o receio por parte da própria seguradora — que pode cumprir a obrigação e buscar o direito de regresso —, de que não exista liquidez para conseguir o pagamento da estipulante, maior ainda é o risco para a agravada (Teoria do Risco Inverso/Reverso), que nesse momento de necessidade, dependeria exclusivamente da mesma empresa (estipulante) para custear o seu tratamento, correndo, enquanto isso, risco de vida. Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. À agravada. Em seguida, considerando a notícia de suposta inadimplência que afeta grupo relevante de consumidores, à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que, se houver interesse, proceda as medidas cabíveis em defesa dos lesados e até mesmo à manifestação no presente recurso. P. I.